Tribunal: TJPA
Processo: 0816018-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816018-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELSO CASTRO GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0816018-62.2024.8.14.0000
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Celso Castro Gomes
Agravado: Estado do Pará
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Celso Castro Gomes contra decisão da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Pagar movida contra o Estado do Pará, indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender que não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica do autor, diante da documentação apresentada e da renda mensal superior a R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, a fim de fazer jus à concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC/2015 (arts. 98 e 99) asseguram o direito à justiça gratuita às pessoas com insuficiência de recursos, sendo a alegação de hipossuficiência presumida verdadeira quando formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.
4. A presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser desconstituída por elementos nos autos que indiquem capacidade econômica, conforme Súmula nº 06 do TJPA.
5. O juízo de origem oportunizou ao autor a apresentação de documentos comprobatórios, mas a documentação apresentada (boletos, conta de energia, comprovante de despesa com escola de neto) não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.
6. Contracheque anexado demonstrou rendimento líquido superior a R$ 20.000,00, patamar incompatível com a condição de necessitado jurídico.
7. A contratação de advogado particular, embora não constitua impedimento para concessão da justiça gratuita, somada à renda elevada e à ausência de provas robustas, corrobora a conclusão pela ausência de hipossuficiência.
8. A declaração de hipossuficiência apresentada refere-se a ação diversa (Revisional do PASEP), não se aplicando ao presente processo de cobrança de adicional noturno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada mediante provas nos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
2. A renda mensal elevada, a contratação de advogado particular e a ausência de comprovação idônea de despesas que comprometam o orçamento familiar afastam a concessão da justiça gratuita.
3. A declaração de hipossuficiência deve guardar pertinência com o processo em que se requer o benefício.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 290; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 40, 41 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.10.2022, pub. 21.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO CASTRO GOMES, contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR (processo nº 0853021-21.2024.8.14.0301) proposta em face do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos (ID n. 22308762 – pág. 167):

“Conforme contracheque (ID 123003563, FL. 01), que demonstra a capacidade financeira do Autor está acima dos padrões médios financeiros de ganhos percebidos pelo trabalhador brasileiro, e ainda, não houve o recolhimento das custas judiciais, bem como, a comprovação de sua incapacidade financeira para o não pagamento. Logo, intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC/2015 c/c a Lei 8.328/2015, em seus artigos 40, 41 e 42.”
Em suas razões (ID n. 22308754), aduz o agravante que não tem condições de arcar com as custas e despesas derivadas da presente demanda já que grande parte de sua renda está comprometida com empréstimos e financiamento do imóvel onde reside.

Afirma que juntou todos os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência em sua exordial pelo que requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir de forma integral os benefícios da justiça gratuita.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID n. 23292898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID n. 24522974).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender não restar comprovada a hipossuficiência econômica do autor/agravante.

Sobre o direito à assistência judiciária deve-se ter em conta o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

De igual modo, o CPC em seus arts. 98 e 99, estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Entretanto o benefício não é imutável e pode ser revogado a qualquer momento, desde que comprovado que o favorecido é na verdade pessoa capaz de arcar com os ônus processuais.

Ademais, esta Corte de Justiça tem súmula no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser desconstituída caso haja prova nos autos, vejamos:

Súmula n. 06 - TJPA:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
No caso em comento, observo que o magistrado de piso oportunizou ao interessado comprovar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, determinando-lhe a apresentação, no prazo de 15 dias, dos documentos: a) declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos; b) extratos bancários dos últimos 3 meses; c) contracheque dos últimos 3 meses; d) pro labore dos últimos 3 meses; e) extrato de cartão de crédito, dos últimos três meses; etc (ID n. 22308762 – pág 146).

Em petição ID n. 22308762 – pág 148, o agravante afirmou que os contracheques já estavam acostados à exordial e apresentou uma declaração de despesa com escola do neto, um boleto de pagamento e uma conta de energia elétrica.

Da análise desses documentos, o juízo de origem não constatou a hipossuficiência alegada e indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas (ID n. 22308762 – pág. 167).

Com efeito, os documentos apresentados pelo agravante demonstram, de forma inequívoca que ele não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que recebe mensalmente mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de rendimento líquido, conforme contracheque juntado em ID n. 22308762 – pág. 152, sendo este um valor expressivo que supera o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Outrossim, não há nos autos nenhum elemento que possa comprovar que o recorrente tem seu orçamento realmente comprometido de tal forma que o pagamento das custas e despesas possa vir a prejudicar sua subsistência.

Aliado a isso, observo que o agravante é patrocinado por advogado particular. Em que pese não ser este motivo suficiente, de maneira isolada, para supor o poder financeiro do indivíduo, porém, aliado aos demais fatos, demonstra não ser crível que o recorrente não tenha condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data de Publicação: 21/10/2022)
Por fim, cumpre ressaltar que a própria declaração de hipossuficiência (ID n. 22308760) não se refere à impossibilidade de pagamento das custas do processo de origem, já que claramente menciona uma Ação Revisional do PASEP, enquanto a demanda em questão trata-se de uma Ação Ordinária de Cobrança de Adicional Noturno.

Portanto, diante dos documentos apresentados nos autos de origem e neste recurso, entendo que a presunção não milita em favor do agravante, não tendo conseguido comprovar inequivocamente sua hipossuficiência econômica, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.

Vale frisar, porém, que é permitido ao recorrente demonstrar a perda da capacidade econômica a qualquer momento no processo, e caso haja comprovação neste sentido, a concessão do benefício poderá ser revista.
Ante todo o exposto, e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO CASTRO GOMES, para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 12/05/2025